Tribunal: STF
Processo: RHC 52411
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
- Habeas corpus. - Alegado retardamento do processo. 
Instrução Criminal  já encerrada. 
Alegação de cerceamento de defesa de todo improcedente, pois que tanto não se configura pelo fato de o juiz designar defensor para assistir o réu em ato a que, sem justo motivo, deixou de se fazer procedente o advogado constituído. 
Recurso não provido.